Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-41.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10362 - Provisória
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004444-41.2013.8.14.0136

APELANTE: Y. V. B. F.

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.

ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA ANULAR A SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE FILHA MENOR, NÃO EMANCIPADA, QUE FIGURA ENTRE OS DEPENDENTES DE PRIMEIRA CLASSE, SENDO A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA QUE LEVOU À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- Acórdão impugnado que deu parcial provimento à apelação, para anular a sentença e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da ação, ante a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, bem como, para antecipar a tutela recursal.

2- A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto a necessidade de comprovação pela Embargada de que não recebe nenhum benefício previdenciário junto ao INSS ou ente municipal, mediante certidões negativas.

3-A 1ª Turma de Direito Público no Acórdão recorrido, decidiu devidamente a matéria, ficando consignado no julgado que restou comprovado a filiação da menor em relação ao
de cujus
, bem como, que os filhos menores não emancipados possuem dependência econômica presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, de forma que as circunstâncias dos autos indicam que a Embargada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

4-Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

5-
Embargos conhecidos e rejeitados
, por inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Reexame Necessário (processo nº 0004444-41.2013.8.14.0136-PJE) opostos por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra YASMIN VITORIA BATISTA FURTADO, representada por sua mãe BRENA MARIA BATISTA, para sanar omissão no Acórdão de Id nº 2441243, de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 2441243):

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da ação, ante a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, bem como, para antecipar a tutela recursal, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões (Id 2529691), o Embargante alega omissão quanto a necessidade de comprovação pela Embargada de que não recebe nenhum benefício previdenciário junto ao INSS ou instituto de previdência do local em que reside a menor, mediante certidões negativas. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, visando seja sanada a omissão e a adoção do efeito modificativo ao julgado.

A embargada em contrarrazões (Id 2575702) aduz que as certidões mencionadas foram apresentadas pela requerente à autarquia previdenciária, quando do requerimento administrativo de nº 2017/0000548703, sendo juntados referidos documentos às contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto a necessidade de comprovação pela Embargada de que não recebe nenhum benefício previdenciário junto ao INSS ou ente municipal, mediante certidões negativas.

Verificando a decisão impugnada, observa-se que, apesar da tese de omissão do Embargante, a 1ª Turma de Direito Público no Acórdão recorrido, decidiu devidamente a matéria, ficando consignado no julgado que restou comprovado a filiação da menor em relação ao
de cujus
, bem como, que os filhos menores não emancipados possuem dependência econômica presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, de forma que as circunstâncias dos autos indicam que a Embargada preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

Assim, verifica-se que esta turma julgadora decidiu devidamente a matéria no Acórdão recorrido, de forma a abarcar o argumento questionado, uma vez que a Embargada preenche os requisitos autorizadores à concessão do benefício pleiteado não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto, conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado:

(...)

5-No caso dos autos, pretende a Apelante o benefício previdenciário da pensão por morte, pelo que juntou aos autos certidão de nascimento que comprova sua filiação em relação a Mario Batista Furtado Junior, bem como sua menoridade, uma vez que nascera em 11.03.2011 (Id. 1410484 - Pág. 9), além da certidão de óbito (Id. 1410495 - Pág.3), comprovando o falecimento em 27.01.2013. Constando ainda dos autos, a publicação da Portaria nº 0496/2013-DP-2 (Id 1410491 - Pág. 14), que comprova a exclusão de MARIO BATISTA FURTADO JUNIOR do serviço ativo da PMPA, à contar da data de seu falecimento.

6-Cumpre observar que a exigência da autarquia previdenciária de documentos que se referem à pessoa do
de cujus,
como condição para conceder à menor o benefício previdenciário que lhe é claramente devido, demonstra irrazoabilidade, sobretudo considerando o fato de que o IGEPREV já detinha referida documentação, ante a concessão de pensão aos demais dependentes, ferindo o direito à dignidade da menor.

(...)

10-
Sobre a concessão de pensão por morte, cabe esclarecer que o art. 6º, II e §5º, da Lei Complementar nº 39/02, prevê que são segurados os filhos de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de 18 anos, sendo presumida a dependência econômica
. Dessa forma, para a concessão do benefício pretendido pela Apelante, faz-se mister o preenchimento dos requisitos contidos em referido art. 6º, II e §5º da Lei Complementar da 39/2002, requisitos estes que se mostraram preenchidos, de forma que adotar entendimento diverso implicaria em restringir o direito à pensão com obstáculos que a lei não prevê. (Grifo nosso)

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto aos pontos abordados. Desta forma, os presentes aclaratórios correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da questão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2021